Tribunal: STF
Processo: HC 251367
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PECULATO. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA.



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente condenado a 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime de peculato (art. 312, §1º, do Código Penal)



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Impetração na qual se busca “a nulidade das escutas telefônicas. Subsidiariamente, absolver o paciente, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, em razão da ausência de provas suficientes para a condenação”. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O pedido de nulidade das interceptações telefônicas não foi contemplado no acórdão impugnado. Dessa forma, qualquer juízo desta CORTE a respeito dele implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF. 



    4. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.